Tribunal: TJDFT
Processo: 0736065-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736065-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA RECORRIDO: UILSON JOAQUIM SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lógica do direito privado é - em regra - a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Outros interesses existenciais e de caráter econômico não são afetados: devedores permanecem brasileiros com direito a sair do país, motoristas com direito a dirigir veículos automotores, consumidores com direito à utilização de cartão de crédito, trabalhadores com direito ao livre exercício da profissão escolhida e assim por diante. 2. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito em realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 3. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em fevereiro de 2023, ao julgar a ADI 5941 cujo trânsito em julgado se deu em 9/5/2023, declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. 4. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. Seu objetivo é, por meio de medidas coercitivas, dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Assim, referidas técnicas só podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; 3) possibilidade de eficácia da medida. 5. Nos autos, as diligências típicas para localização de ativos e bens do agravado restaram infrutíferas. Todavia, não é cabível, na hipótese, a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio dos serviços de telefonia/internet fixa e móvel do agravado. 6. Ao contrário do que alega o agravante, não há qualquer indício de que o devedor esteja a ocultar patrimônio. O agravante não demonstrou como tais medidas poderão contribuir para o recebimento do crédito. No caso, as diligências requeridas afiguram-se excessivas e desproporcionais. 7. Inexistem elementos que evidenciem a frequência de viagens que justifiquem a apreensão de passaporte. Também não há quaisquer sinais de riqueza que demonstrem a necessidade de bloqueio do cartão de crédito do agravado. 8. A suspensão de serviços de telefonia e da CNH representariam, no caso, restrição de caráter meramente punitivo ao devedor: não são diligências adequadas para a satisfação do crédito executado. Não há qualquer indicativo de que as medidas solicitadas serão eficazes. 9. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando presentes os requisitos para a adoção de medidas excepcionais (suspensão da CNH, apreensão do passaporte, suspensão de cartão de crédito e bloqueio de serviços de telefonia) para a garantia do sucesso do feito executivo. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que inexistem indícios de que a contraparte esteja a ocultar patrimônio ou que as medidas excepcionais requeridas teriam a eficácia pretendida. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012